Tribunal: TJES
Processo: 0004572-97.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO. PRETENSA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ALIENANTE E O ADQUIRENTE DO VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO DE VENDA FEITA AO DETRAN ANTES DO ACIDENTE. AUTENTICAÇÃO CARTÓRIA POSTERIOR AO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O alienante de automóvel, ao realizar a efetiva tradição ao adquirente e emitir comunicado de transferência ao Detran, exime-se de responsabilidade pelas consequências advindas da ulterior utilização do veículo pelo novo proprietário.

2. A apelante instruiu a contestação com documento firmado por Agente de Serviço do Detran, no qual consta ter sido "apresentado [sic] a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, ficando desta forma comprovado que foi feito o comunicado de venda do veículo" em 02 de maio de 2013, ou seja, 06 (seis) dias antes do fatídico acidente provocado pelo novo proprietário.

3. O fato de a autenticação cartorária ter se operado em 17 de maio de 2013, quando já ocorrido o sinistro, não conduz à conclusão de ser a apelante corresponsável pelos danos dele oriundos, haja vista que, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado" (AgRg no REsp nº 708.620/BA, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 13/12/2010).

4. Recurso conhecido e, por maioria, provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004572-97.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERILDA VIEIRA DE SOUZA
APELADO: LUIZ FERNANDO BARCELLOS DA CRUZ e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM GRAU DE RECURSO REJEITADA – VEÍCULO AINDA EM PROPRIEDADE DA APELANTE NO MOMENTO DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O Código de Processo Civil determina que a apelação devolverá o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal, não havendo vedação ao reexame de provas. Preliminar de impossibilidade de reexame de provas em grau de recurso rejeitada.

2- Considerando que a autenticação do comunicado da venda do veículo em cartório, gozando de fé pública, somente ocorreu após o fatídico acidente, bem como pela narrativa constante no termo de declaração anexado aos autos, é de se concluir que a Apelante era proprietária do veículo no momento do acidente e apta a integrar o polo passivo da ação.

3- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito por culpa do condutor.

4- Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004572-97.2016.8.08.0047

APELANTE: ERILDA VIEIRA DE SOUZA

APELADOS: LUIZ FERNANDO BARCELOS DA CRUZ E ADILSON ANDRADE DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Erilda Vieira de Souza em razão da Sentença de fls. 397/402, proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
” ajuizada por Luiz Fernando Barcelos da Cruz, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de: (1) pensão mensal a contar do dia do acidente (08/05/2013) até a data em que o requerente completar 70 (setenta) anos ou até sua morte e (2) indenização a título de danos morais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) corrigido monetariamente desde a sua fixação e com juros de mora a contar do evento danoso.

No recurso de fls. 410/419, a Apelante pugna pela reforma da Sentença aos seguintes argumentos: (
i
) ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que “desde 02/05/2013, não responde por obrigações sobre a vida do veículo que envolveu-se no acidente, a qualquer título” e; (
ii
) afastar definitivamente a responsabilidade solidária, alegando não haver responsabilidade civil do proprietário de veículo que seja utilizado por terceiro.

Preliminarmente, nas c
ontrarrazões ofertadas
às fls.
423/430,
Luiz Fernando Barcelos da Cruz sustenta a impossibilidade de reexame de provas em grau de recurso.

De plano,
rejeito a preliminar em questão
na medida em que, como cediço, o Código de Processo Civil – CPC determina que a apelação devolverá o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal, não havendo vedação ao reexame de provas.

Quanto ao mérito do recurso, a Apelante pugna pela reforma da Sentença sob a alegação de que não possui legitimidade passiva
ad causam
, uma vez que
“desde 02/05/2013, não responde por obrigações sobre a vida do veículo que envolveu-se no acidente, a qualquer título, por menor que seja”
.

Contudo, por mais que os requeridos tenham registrado o dia 02/05/2013 como sendo a data do comunicado de venda do veículo, verifico através do certificado de fl. 213, juntado aos autos pela própria Apelante, que a autenticação do documento em cartório, gozando de fé pública, somente ocorreu em 17/05/2013 – nove dias após o fatídico acidente.

Além disso, conforme o termo de declaração juntado à fl. 43, o condutor do veículo afirmou logo após o acidente que o veículo não lhe pertencia, alterando essa narrativa somente no curso do processo.

Dessa forma, é de se concluir que a Apelante era proprietária do veículo no momento do acidente e apta a integrar o polo passivo da ação.

A Apelante sustenta ainda o afastamento da responsabilidade solidária entre a proprietária do veículo e o causador do acidente, haja vista não haver no Código Civil – CC norma que determine a responsabilidade solidária para o caso em tela.

Todavia, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito por culpa do condutor, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).
3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)
Sem grifo no original

Neste sentido tem se manifestado e
ste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

[...]
6) Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.
7) Na espécie, resta configurado o dano moral em decorrência de acidente de trânsito ocasionado pela imprudência do condutor de veículo da requerida, o qual ocasionou ao apelado lesões no ombro direito e até a perda da memória do dia do acidente, sendo inconteste o abalo emocional e psíquico na hipótese. 8) Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180048218, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)
Sem grifo no original

Desse modo, não há que se falar n
o afastamento da responsabilidade solidária entre a proprietária e o condutor do veículo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

(Retorno)

Rememoro aos Eminentes Pares que o feito em julgamento se trata de Apelação Cível interposta por Erilda Vieira de Souza
em razão da Sentença por meio da qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de pensão mensal, bem como à indenização a título de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor de Luiz Fernando Barcelos da Cruz.

Em sessão pretérita, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a responsabilidade solidária da Apelante, proprietária do veículo envolvido no evento danoso, e do segundo Apelado, condutor na ocasião.

Na sequência, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira divergiu para dar provimento ao recurso, por entender pelo afastamento da responsabilidade da Apelante, uma vez que “
a tradição do veículo e correlata comunicação ao órgão de trânsito deu-se 06 (seis) dias antes do fatídico acidente provocado pelo novo proprietário. O fato de a autenticação cartorária ter se operado em 17 de maio de 2013, quando já ocorrido o sinistro, não conduz-me à conclusão de ser a apelante Erilda Vieira de Souza corresponsável pelos danos dele oriundos, haja vista que, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado’ (AgRg no REsp nº 708.620/BA, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 13/12/2010)
”.

Pedi o retorno dos autos para analisar a questão elencada
e adianto que o meu posicionamento será mantido.

Como bem já pontuou a E. Ministra Maria Isabel Gallotti ao julgar demanda semelhante a que ora se apresenta, “
Anoto que, de fato, comprovada a tradição de veículo automotor, independentemente do registro da transferência para o novo proprietário no órgão de trânsito, fica afastada a responsabilidade do alienante pelos fatos posteriores decorrentes da utilização do bem, conforme antigo e consolidado entendimento d
[o STJ...]
sobre o tema, reproduzido no enunciado da Súmula 132 (‘A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado’)
”
.

Entretanto, no caso em tela, o que se depreende do acervo probatório é que na ocasião do acidente sequer havia ocorrido a alienação do automóvel, apontando as provas para o fato de que a Apelante emprestou o veículo de sua propriedade ao condutor no dia do evento danoso.

E isso porque não há como desconsiderar a declaração prestada pelo Segundo Apelado à Polícia Civil (fl. 43) imediatamente após o acidente, quando afirmou “
que o veículo conduzido pelo declarante pertence ao seu patrão, o qual foi no local e recolheu
”.

Quanto ao ponto, cumpre esclarecer que o mencionado “patrão”, Sr. Clóvis José de Araújo, figura juntamente à Apelante como genitor de Carlos Eduardo de Araújo, conforme se verifica da Certidão de Nascimento de fl. 217 apresentada pela própria Apelante quando ofertou contestação, restando evidenciado que a proprietária do veículo e o patrão do condutor possuíam, ao menos nos idos de 2003/2004, ligação familiar, o que facilita a compreensão do motivo que o levou a buscar o automóvel após o acidente.

Ademais, os documentos que se prestariam a comprovar a alienação do automóvel são todos relativos a datas posteriores ao acidente (ocorrido em 08/05/2013), como ocorre com a Escritura Pública Declaratória da venda que, embora mencione que tal fato se deu em 02/05/2013, somente foi lavrada em 13/04/2018, isto é, quase 5 (cinco) anos após a ocorrência do fato em discussão (fl. 260 e v.).

Ressalte-se que diferentemente do afirmado no voto de divergência,

a “
correlata comunicação ao órgão de trânsito
” não se deu “
06 (seis) dias antes do fatídico acidente provocado pelo novo proprietário
”, haja vista que a autenticação em Cartório da
Autorização para Transferência do Veículo –
procedimento que antecede à apresentação do expediente junto ao DETRAN/ES –, somente ocorreu em 17/05/2013, isto é, 9 (nove) dias após o acidente, e não, frise-se, “
06 (seis) dias antes
” (fl. 213).

Como se sabe, o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Por conseguinte, não se desincumbindo a Apelante do
ônus probatório que lhe cabia, consistente em provar a
“
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, na forma do que dispõe o
art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC, mister que responda solidariamente pelos danos causados ao Autor da demanda, ora Primeiro Apelado.

Ante tais esclarecimentos, mantenho o voto já prolatado no sentido de negar provimento ao recurso.

É como me manifesto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Trata-se de
apelação
interposta por
Erilda Vieira de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos de
ação indenizatória
, julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, condenando-a, solidariamente, com
Adilson Andrade dos Santos
, ao pagamento de pensão mensal e R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais a
Luiz Fernando Barcelos da Cruz
, em decorrência de atropelamento por veículo automotor.

Na sessão realizada no dia 20 de março de 2023, o eminente relator, Desembargador Manoel Alves Rabelo, de partida,
rejeitou
a preliminar arguida pelo apelado Luiz Fernando Barcelos da Cruz em sede de contrarrazões, no sentido de não ser possível o reexame de provas em grau de recurso.

Assentou Sua Excelência, com propriedade, que “a apelação devolverá o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal, não havendo vedação ao reexame de provas”.

Razão assiste ao relator.

A apelação, por ser um recurso de devolutividade máxima, permite a este Sodalício o reexame de todas as matérias discutidas nos lindes da demanda, não havendo nenhum óbice ao reapareço de provas, o que somente se dá perante os Tribunais Superiores (vide súmulas nº 07 do Superior Tribunal de Justiça e nº 279 do Supremo Tribunal Federal).

Em senda meritória, o preclaro relator
negou provimento
ao recurso, pelo qual a apelante Erilda Vieira de Souza buscava ilidir sua responsabilidade, sob o argumento que, no dia 02 de maio de 2013, comercializou o veículo Saveiro, placa MQZ 1227, a Adilson Andrade dos Santos, que o conduzia em 08 de maio de 2013, sob o efeito de álcool, quando acabou por vitimar o apelado Luiz Fernando Barcelos da Cruz.

Segundo o culto relator,
“
por mais que os requeridos tenham registrado o dia 02/05/2013 como sendo a data do comunicado de venda do veículo [...], a autenticação do documento em cartório, gozando de fé pública, somente ocorreu em 17/05/2013 [...]. Dessa forma, é de se concluir que a apelante era proprietária do veículo no momento do acidente e apta a integrar o polo passivo da ação” e “o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito por culpa do condutor”.

A despeito dos judiciosos argumentos constantes no voto condutor, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o tema e, após assim proceder, com a devida vênia ao relator, hei por bem divergir.

Nos termos da súmula nº 132 do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

Em razão disso, tenho que o alienante de automóvel, ao realizar a efetiva tradição ao adquirente e emitir comunicado de transferência ao Detran, exime-se de responsabilidade pelas consequências advindas da ulterior utilização do veículo pelo novo proprietário.

Perlustrando os autos, verifico que a apelante instruiu sua peça combativa com “comprovante de comunicado de venda”, firmado por Agente de Serviço do Detran, no qual consta ter sido “apresentado [
sic
] a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, ficando desta forma comprovado que foi feito o comunicado de venda do veículo” a Adilson Andrade dos Santos em 02 de maio de 2013 (fl. 212).

Outrossim, a “autorização para transferência de veículo”, colacionada à fl. 213, corrobora o argumento da apelante, no sentido de ter a venda ocorrido a Adilson Andrade dos Santos em 02 de maio de 2013.

Ou seja, a tradição do veículo e correlata comunicação ao órgão de trânsito deu-se 06 (seis) dias antes do fatídico acidente provocado pelo novo proprietário.

O fato de a autenticação cartorária ter se operado em 17 de maio de 2013, quando já ocorrido o sinistro, não conduz-me à conclusão de ser a apelante Erilda Vieira de Souza corresponsável pelos danos dele oriundos, haja vista que, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado” (AgRg no REsp nº 708.620/BA, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 13/12/2010).

Ante o exposto, rogando nova vênia ao eminente relator,
conheço
do apelo e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para afastar a responsabilidade da apelante Erilda Vieira de Souza pelos danos impingidos ao apelado Luiz Fernando Barcelos da Cruz.

É como voto.

Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004572-97.2016.8.08.0047

APELANTE:
ERILDA VIEIRA DE SOUZA

APELADOS:
LUIZ FERNANDO BARCELOS DA CRUZ E ADILSON ANDRADE DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA PARA ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares, versa o caso em tela sobre
a responsabilidade da proprietária do veículo pelos danos causados por este em acidente de trânsito.

Analisando com acuidade
os votos dos pares que me antecederam,
hei por bem
acompanhar a divergência inaugurada pela Nobre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Isso porque, verifico dos autos que a
alienação do veículo se deu dias antes do acidente automobilístico.

Colhe-se do caderno processual
que o sinistro ocorreu em
08/05/2013 (B.O. de fl. 35),
sendo c
ondutor do veículo o Sr.
Adilson Andrade dos Santos
; ao passo que, o comprovante de comunicação de venda
do veículo (
fl. 212
)
revela que a alienação do referido bem
para o
dito
condutor
o
correu em 02/05/2013, ou seja, em momento anterior ao
acidente.

Em que pese a autenticação cartorária da Autorização para Transferência do Veículo (fl. 213)
tenha sido efetivada apenas em 17/05/2013,
o referido documento fora preenchido com a data de 02/05/2013, corroborando com a comunicação de venda que, a meu ver, por si só, já basta à comprovação
da transação.

Sendo assim e, considerando que o domínio dos bens móveis se transfere pela tradição, forçoso o reconhecimento da inexistência da responsabilidade da proprietária/alienante
pelos danos ocorridos após a comunicação de venda
. É o que preleciona o CC:

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
.

Parágrafo único.
Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Art. 1.268.
Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.

§ 1
o
Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição.

§ 2
o
Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.

E, no mesmo caminhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1 –

Ilegitimidade Passiva –
proprietário anterior do veículo que comunicou a venda, no prazo legal, ao Departamento de Trânsito – artigo 134 do CTB.
RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP 21013048120188260000 SP 2101304-81.2018.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/07/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. VENDA E TRADIÇÃO ANTES DO SINISTRO. SÚMULA 132 STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. Alegação de nulidade da fundamentação proferida nos embargos declaratórios. Pretensão que objetiva rediscutir temática resolvida de modo fundamentado pelo juízo monocrático. Rejeição. A propriedade de bens móveis se opera com a tradição (art. 1.267 do CC/2002).
A ausência de comunicação ao DETRAN acerca da transferência do veículo não enseja a responsabilidade do antigo proprietário pelo acidente ocorrido depois da venda do bem.
Sentença mantida.
(TJ-MG - AC: 10000204523161001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data de Publicação: 12/08/2020)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEÍCULO VENDIDO ANTES DO ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DA VENDA – COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA – INDICAÇÃO DA VERDADEIRA LEGITIMADA PASSIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.
Comprovada a venda do veículo e a sua comunicação ao DETRAN em período anterior ao acidente, deve a parte promovida ser excluída do polo passivo da ação, cabendo ao promovente demandar contra o verdadeiro legitimado, sobretudo quando a parte promovida o identifica. Nos termos da Súmula 132 do STJ “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. Todavia, no presente caso, além da comprovação da venda, houve comprovação da comunicação de venda ao DETRAN, de modo que não há legitimidade da parte promovida para responder pelos danos decorrentes de acidente de trânsito provocado com veículo que vendeu.
Sentença reformada. Processo extinto. Recurso provido. (TJ-MT 10070172620198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 13/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/04/2021)

Dito isso
,
rogando a devida vênia
ao Ilustre Relator
,
acompanho a divergência para dar provimento do apelo
, a fim de afastar a responsabilidade da proprietária, ora Apelante, pelos danos decorrentes do acidente objeto destes autos.

É como voto Sr. Presidente.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora